Tribunal: STF
Processo: ARE 1388905
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS/2018). TESE DE QUE A CONTAGEM DAS VAGAS DEVERIA SE ESTENDER ATE O FINAL DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. INCONSISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



     I- A intenção do legislador ao enunciar que "o Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) é uma etapa do processo seletivo" (art. 39 da LC nº 864/2017) era deixar claro que para ser promovido à graduação de 3º Sargento, o Aluno Sargento (Al Sat) deve ser necessariamente aprovado no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS).



    II- Sabendo-se que a interpretação da lei não pode conduzir ao absurdo, não seria razoável entender que o processo seletivo criado exatamente para franquear o acesso de militares ao Curso de Habilitação de Sargentos terminaria somente com a realização do mencionado CHS/2018, porque isso, além de contrariar outros enunciados da Lei Complementar de regência (nº 864/2017), obrigaria a Administração a promover um outro curso para número reduzido de alunos, com perda de tempo, energia e recursos públicos, cenário totalmente descompassado com o princípio constitucional da eficiência, previsto no art. 37, "caput", da CR/88.



    III- Conforme célebre máxima hermenêutica, os Textos Legislativos não podem ser interpretados em tiras, ou seja, a exegese deve ser leal ao inteiro teor dos Diplomas Legais e não apenas a um dispositivo ou outro do qual seja possível, num juízo isolado, extrair estas ou aquelas consequências jurídicas.



    IV- Dentre 02 (dois) sentidos possíveis para determinado enunciado normativo, deve prevalecer a conotação dotada de maior racionalidade e razoabilidade, ou seja, aquela capaz de oferecer ao texto uma aplicação lógica, coerente e, sobretudo sincronizada com ditames da Constituição Republicana de 1988.



    V- Recurso desprovido



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, e inciso LV, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente